Tribunal: TJDFT
Processo: 0700970-84.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700970-84.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAUDICEIA TEIXEIRA BERNARDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LAUDICEIA TEIXEIRA BERNARDES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do Processo no 0705377-16.2022.8.07.0018, em que litiga com DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado e determinou a remessa dos autos a Contadoria para apuração dos valores devidos nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 123086970 – fls. 36/40), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 123612048. Em suas razões recursais (ID 36468249) a agravante assevera o desacerto da decisão agravada e requer a reforma da decisão para que a impugnação seja rejeitada, de modo a aplicar, a partir de 30/6/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. Preparo comprovado (ID 36468251). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, a despeito da relevância das alegações recursais, não restou demonstrada, de plano, a probabilidade do direito alegado. A questão suscitada pela agravante não é pacífica, tanto que foi recentemente submetida à análise do STF no Tema 1.170, e, considerando a natureza da verba pleiteada, há vedação expressa à concessão do pedido, na forma do que estabelece o artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil. Ademais, também não se vislumbra o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo que autorize a concessão do pedido de requisição complementar, de maneira que não se possa aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator